Tribunal: TJSP
Processo: 1027454-55.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Incapacidade laborativa afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Realização de nova prova pericial por outro perito – Desnecessidade – Laudo técnico em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos – Indenização acidentária indevida – Recurso voluntário do autor improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Incapacidade laborativa afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Realização de nova prova pericial por outro perito – Desnecessidade – Laudo técnico em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos – Indenização acidentária indevida – Recurso voluntário do autor improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos honorários periciais pagos pelo ente autárquico – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.823.402/PR (Tema 1044) – Ônus da sucumbência – Fazenda Pública Estadual – Inadmissibilidade de se atribuir o encargo a quem não participou do processo – Questão a ser perseguida em outra ação, com observância dos Princípios Constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Recurso voluntário do INSS improvido.